Tribunal: TJES
Processo: 0000199-16.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-16.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SENDERSON DE ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000199-16.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SENDERSON DE ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Senderson de Almeida Correa contra a sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha. O apelante foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico deve ser mantida, considerando a suficiência das provas apresentadas; (ii) se a ausência de exploração de todas as possíveis provas, como oitiva de testemunhas oculares e imagens de câmeras de segurança, justifica a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória; (iii) se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos foram valoradas de forma idônea na dosimetria da pena; (iv) se o valor fixado a título de reparação por danos morais deve ser afastado ou reduzido, por suposta ausência de prova e capacidade financeira do réu; e (v) se a isenção de custas processuais pode ser analisada em sede de apelação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo prontuário médico e pela confissão extrajudicial do réu, que se harmonizam com a palavra da vítima e o depoimento do policial militar.

4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica ao caso, pois o conjunto probatório já existente se mostra robusto e suficiente para embasar a condenação, cumprindo o ônus da acusação.

5. A dosimetria da pena está correta, uma vez que a culpabilidade e os motivos do crime foram valorados com base em elementos concretos, como a necessidade de sutura da vítima após a agressão e o sentimento de posse do réu.

6. A condenação por danos morais está amparada pela legislação e jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), que permite a fixação de valor indenizatório, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. O valor fixado é razoável e proporcional.

7. A análise sobre a isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SENDERSON DE ALMEIDA CORREA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral à vítima.

O apelante no id. 14789463, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

Por fim, requer o afastamento da condenação de indenização por danos morais à vítima.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo no id. 14789465, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial no id. 15569404, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo parcial provimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000199-16.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SENDERSON DE ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 25 de janeiro de 2025, na Rua Apóstolos, nº 11, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica/ES, o ora denunciado SENDERSOM DE ALMEIDA CORREA, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Lucineia da Silva, causando as lesões corporais descritas no prontuário de atendimento médico constante nos autos.

Narram os autos que SENDERSOM e Lucineia conviveram maritalmente por 01 (um) ano meio e, na época dos fatos, estavam separados há cerca de 01 (um) ano.

Consta que, no dia dos fatos, Lucineia estava deitada quando seus vizinhos foram até o apartamento dela informar que SENDERSOM estava apertando o interfone de todos os apartamentos, na tentativa de entrar no prédio.

Diante de tal informação, Lucineia desceu até a portaria do prédio para conversa com SENDERSOM e ele, imediatamente, desferiu um soco em seu olho, tendo Lucineia caído no chão desacordada, só vindo a acordar quando estava no Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico e necessitou levar pontos, devido ao corte localizado no supercilio direito causado pelo soco desferido pelo denunciado.

Assim agindo, o denunciado SENDERSOM DE ALMEIDA CORREA incorreu na prática do crime previsto no artigo 129, §13º, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, no âmbito de incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), razão pela qual requer seja a presente recebida, sendo o denunciado citado para responder os termos da presente Ação Penal e, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com sua condenação.

Requer, ainda:

a) Seja fixado, em sentença, valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, conforme previsto pelo art. 9º, §4º, da Lei 11.340/06, introduzido pela Lei nº. 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP; (STJ – Recurso Repetitivo – Tema 983);

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral à vítima.

O apelante no id. 14789463, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

Por fim, requer o afastamento da condenação de indenização por danos morais à vítima.

Da Materialidade e Autoria Delitiva

O pedido de absolvição da Defesa não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade está demonstrada pelo prontuário de atendimento médico, que aponta um diagnóstico inicial de "traumatismo não especificado na cabeça", e pela Guia de Atendimento Médico, que atesta uma lesão no supercílio direito que precisou de sutura.

A vítima relatou à polícia que foi agredida com um soco no olho, o que a fez cair e ficar desacordada até chegar ao hospital.

A autoria, por sua vez, está solidamente comprovada.

O próprio apelante, em seu interrogatório na fase policial, confessou o crime, afirmando que "deu um soco no rosto de LUCINEIA".

Embora ele tenha alegado que agiu em legítima defesa, essa tese não encontra amparo em nenhuma prova nos autos.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica, que frequentemente ocorrem em situações de clandestinidade, possui especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

E, no presente caso, a palavra da vítima não está isolada.

O depoimento do policial militar Albison Jacobson Alvernas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, confirmou a narrativa da ofendida, ressaltando que a lesão visualizada na vítima era compatível com o relato dela.

Da Alegada Teoria da Perda de uma Chance Probatória

A defesa argumenta a aplicação da teoria da "perda de uma chance probatória", alegando que a ausência de testemunhas presenciais e das imagens de câmera de segurança, mencionadas pela vítima, compromete a higidez do processo. Contudo, essa tese não pode ser acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar essa teoria, como demonstrado no precedente citado pela Procuradoria de Justiça.

O Ministério Público não tem o dever de produzir todas as provas possíveis, mas sim aquelas necessárias para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, o que, inequivocamente, ocorreu nos autos.

A existência de outras possíveis provas não invalida o conjunto probatório já existente, que é robusto, coerente e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Da Dosimetria da Pena

No tocante à dosimetria da pena, a defesa busca a reforma da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos foram valoradas de forma indevida.

No entanto, a sentença de primeiro grau fundamentou-se de maneira adequada, e a pena-base deve ser mantida.

A culpabilidade do apelante merece maior reprovação, por isso, faço o reforço argumentativo da referida circunstância judicial.

Conforme o prontuário de atendimento médico, a violência foi tamanha que a vítima sofreu um traumatismo na cabeça, necessitando de sutura no supercílio. Em juízo, a vítima relatou que, após a agressão, ela ficou desacordada e só recobrou a consciência ao chegar ao hospital, o que reforça a gravidade da conduta.

A simples menção à necessidade de sutura na sentença, criticada pela defesa, não é uma circunstância inerente ao tipo penal de lesão corporal simples, mas sim um reflexo da intensidade da agressão e, acrescento que também culminou com a perda de consciência da vítima por período próximo de 20 minutos, o que justifica a valoração negativa.

E ainda, reforço que conforme apontado pela vítima, não foram as primeiras agressões que tenha sofrido, sendo conduta reiterada pelo apelante, o que merece maior desvaloração na sua culpabilidade.

Quanto aos motivos, a sentença corretamente valorou o fato de que o crime foi cometido porque o réu "nutria o perigoso sentimento de posse sobre a Ofendida, pois não se conformava com o término do relacionamento amoroso".

Essa motivação extrapola o tipo penal e denota uma maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a manutenção da valoração negativa é imperativa.

Dos Danos Morais

A defesa também pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, alegando a ausência de provas e de um pedido expresso.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 983), já firmou a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em casos de violência contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória.

No caso, a denúncia fez o pedido expresso, o que permitiu à defesa exercer o contraditório e a ampla defesa durante todo o processo.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença não se mostra excessivo, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a situação econômica do ofensor, conforme a sentença de primeiro grau.

Das Custas Processuais

Por fim, a defesa pede a isenção do pagamento das custas processuais.

Conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência, a análise da hipossuficiência do condenado e a decisão sobre a isenção de custas devem ser realizadas pelo Juízo das Execuções Penais, no momento oportuno.

Conclusão

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com as provas dos autos e com o entendimento da jurisprudência dominante.

Não há qualquer nulidade a ser sanada ou erro a ser corrigido.

Com essas considerações, voto pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.